Tribunal: TJPA
Processo: 0012961-96.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012961-96.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão, que
deu parcial provimento a apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a condenação deste e do Município de Santarém ao fornecimento do fármaco TRIPTORRELINA 3,75 mg em favor da interessada.

2. A parte recorrente alega a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o órgão julgador não teria aplicado o TEMA 793 do Supremo Tribunal Federal, deixando de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras administrativas de repartição de competência e o encaminhamento do processo à justiça federal.

3. Os embargos de declaração, como instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, omissão, obscuridade, contradição e erro material, o que não se observa no caso em apreço, na medida o mesmo se revela íntegro e coeso, tendo analisado de forma suficiente a matéria objeto da lide, com aplicação da legislação e jurisprudência vigente à época.

4. Não se reconhece a omissão quanto a aplicação do TEMA 793 do Supremo Tribunal Federal, pois o apelo foi julgado em 02/04/2019 e publicado em 22/05/2019, isto é, ante à fixação da tese de solidariedade entre os entes da federação, que ocorreu somente em 23/05/2019, com publicação em 15/04/2020. Impossível o órgão julgador ter seguido a referida tese inexistente na data de julgamento da apelação.

4. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e
não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/02/2022 a 14/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
e como terceiro julgador, o
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 5045111) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
o Acórdão nº 203.927 (ID 5045110), no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento a apelação interposta pelo Estado, mantendo a condenação deste e do Município de Santarém ao fornecimento do fármaco TRIPTORRELINA 3,75 mg em favor da menor T.I.S.S (interessada), com regularidade e pelo tempo que fosse necessário, visto que foi diagnosticada com portadora de Síndrome de Williams-Beuren (CID Q 93.6) e Puberdade Precoce (CID 22.8), em estágio 3

(três) de desenvolvimento puberal e idade óssea avançada, com recomendação para bloquear a puberdade em função do crescimento e desenvolvimento cognitivo, devidamente comprovados através de Laudos Médicos (ID 5045094-pág.25-26), emitidos pela rede pública de saúde.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no julgado. Segundo o recorrente, o órgão julgador não teria aplicado o TEMA 793 do STF,
deixando de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras administrativas de repartição de competência
e com encaminhamento do processo à justiça federal.

O Município de Santarém/embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 5045111.

O Ministério Público, através do 4º Procurador de Justiça Cível, apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimentos dos embargos (ID 5045112)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Registro, até pelo próprio dispositivo legal que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando jamais para rediscutir o julgamento.

Realizado o juízo de admissibilidade e enfatizados os limites dos aclaratórios, passo à análise da questão suscitada pelo embargante.

Alegação de existência de omissão.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão no qual a

1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento a apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a condenação deste e do Município de Santarém ao fornecimento do fármaco TRIPTORRELINA 3,75 mg em favor da menor T.I.S.S (interessada), com regularidade e pelo tempo que fosse necessário, visto que foi diagnosticada com portadora de Síndrome de Williams-Beuren (CID Q 93.6) e Puberdade Precoce (CID 22.8), em estágio 3

(três) de desenvolvimento puberal e idade óssea avançada, com recomendação para bloquear a puberdade em função do crescimento e desenvolvimento cognitivo, devidamente comprovados através de Laudos Médicos (ID 5045094-pág.25-26), emitidos pela rede pública de saúde.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no julgado. Segundo o recorrente, o órgão julgador não teria aplicado o TEMA 793 do STF,
deixando de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras administrativas de repartição de competência
, com o consequente encaminhamento do processo à justiça federal.

Restou assim consignado o Acórdão embargado:

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO. MULTA SUPORTADA PELOS GESTORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, confirmando os efeitos da tutela antecipada, para o fim de determinar que sejam adotadas as providências necessárias à realização do tratamento da paciente disponibilizando recurso financeiro para custear todas as despesas do tratamento, com medicamentos e equipamentos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC;

2. O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia;

3. O Município, o Estado e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. A pretensão autoral consiste na disponibilização do medicamento Triptorrelina 3,75mg, para fins de tratamento da Síndrome de Williams-Beuren (CID Q 93) e da Puberdade Precoce (CID 22.8), das quais a interessada está acometida;

5. Àquele que se sentir prejudicado em seu direito do mínimo existencial, é permitido bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

6. Força normativa dos princípios constitucionais. Direitos sociais que envolvem a atuação positiva dos entes públicos para sua concretização;

7. A discricionariedade da Administração não pode legitimar a negativa ao cumprimento de normas constitucionais e legais que determinam a prestação de serviços de saúde adequados, não podendo se escusarem do dever de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana;

8. Mostra-se proporcional e razoável adequar a multa diária ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para evitar a apenação desmensurada dos entes públicos e devendo recair apenas sobre eles, já que os gestores públicos não são partes no processo;

9. Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada, em parte.

Não assiste razão ao embargante.
Explico:

Aduz o embargante que este órgão julgador se omitiu em relação aos novos paradigmas fixado pelo STF em repercussão geral no ED em RE nº 855.178, que fixou o TEMA 793,
determinando que o direito à saúde deve ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação.

Segue a ementa do ED em RE 855.178, que fixou o TEMA 793 do STF:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃOGERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTODOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso acaso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos." (RE 855178 ED, Relator: Ministro LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 ).

Por meio de seu voto, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade o Ministro Edson Fachin enunciou:

(...)

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv)
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses),
a União necessariamente comporá o polo passivo
,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080 iv)
,

de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.508/11. 080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...)

Não desconheço que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que há solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, pela prestação de serviços de saúde à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente assim como,
a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativa do Sistema Único de Saúde- SUS
, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Contudo, o apelo foi julgado em 02/04/2019 e publicado em 22/05/2019, isto é, ante à fixação da tese de solidariedade entre os entes da federação, através do TEMA 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que ocorreu somente em 23/05/2019, com publicação em 15/04/2020, de modo ser impossível este Tribunal de Justiça ter seguido tese inexistente na data de julgamento da apelação.

É sabido, que a via eleita dos aclaratórios, enquanto integrativo, permite apenas a insurgência do recorrente em face de questões formais que maculem o julgado, notadamente a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material, o que não se observa no caso em apreço, na medida em que o julgado se revela íntegro e coeso, tendo analisado de forma suficiente a matéria objeto da lide, com aplicação da legislação e jurisprudência vigente à época.

Assim, acusar o
decisum
de omisso, quando expressamente apreciada a matéria de relevo à fundamentação do julgamento na legislação e jurisprudência à eépoca, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, redundando na real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante com a frustração de sua pretensão, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2022